Tribunal: STF
Processo: HC 243380
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação qualificada. Regime prisional. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto da Silva Cardoso contra decisão monocrática do Relator do HC 925.169/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 1).  



    O paciente  foi condenado à pena de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de receptação qualificada (art. 180, §1º, c/c art. 71, do Código Penal) (evento 30).  



    No presente writ, a Defesa sustenta inidoneidade da fundamentação do decreto condenatório no que tange ao regime mais gravoso para cumprimento da pena. Alega a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aduz violação aos enunciados das Súmulas 718 e 719 do STF, assim como à súmula 440 do STJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional aberto e, sucessivamente, a substituição por pena restritiva de direitos.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):  



    “(...).



    Com efeito, busca a impetração a revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, ao argumento de ilegalidade na imposição do regime inicial semiaberto de expiação. 



    Ocorre que, além de ser inviável a utilização da via eleita para revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, da análise dos autos, não se observa constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, pois, além de a reprimenda definitiva ter ficado no patamar superior a 4 anos de reclusão, trata-se de sentenciado reincidente, de modo que o regime intermediário decorre de expressa previsão legal. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente